Tribunal: TJES
Processo: 5006742-54.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicidio qualificado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006742-54.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DELSON TIAGO DE SOUSA JUNIOR
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES, ART 121 §2º, I E IV DO CPB, E 244-B DO ECRIAD – PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO –
INSTRUÇÃO ENCERRADA, SÚMULA 52 DO STJ – AUSÊNCIA DE

PROVA DE IMPRESCINDIBILIDADE DO CUIDADO COM OS FILHOS MENORES
- ORDEM DENEGADA

1)

A tese de ausência de provas para sustentar a manutenção da prisão preventiva se encontra fora do espectro de abrangência de análise permitida legalmente em sede de Habeas Corpus, já que a matéria probatória deverá ser debatida no espaço processual adequado, que é a ação penal originária, reservando-se a sindicância, neste ‘writ’, apenas a questões afetas à legalidade do procedimento que possam ser aferíveis de plano por prova pré-constituída.

2) Conforme enunciado na Súmula nº 52, do Colendo STJ: “
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
”.

3) Ausente apresentação de prova pré-constituída da imprescindibilidade do paciente no cuidado ou sustento dos filhos menores, e presentes os requisitos da prisão preventiva, não há como ser acolhida a tese de sua revogação.

4) Demonstrados os requisitos da prisão preventiva, se revela inviável a sua substituição pelas medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

5) Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
DELSON TIAGO DE SOUSA JUNIOR
, contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA
3
ª VARA CRIMINAL DE
VIANA
/ES
, o qual, nos autos da ação penal nº
00013137520228080050
, manteve a prisão preventiva do paciente, a quem é imputado o crime de homicídio qualificado.

O impetrante aduz que não há evidências de que o paciente tenha concorrido para a ocorrência do delito, o que redundaria na ausência dos requisitos para a manutenção de sua prisão preventiva, mormente diante de suas condições pessoais favoráveis, de homem trabalhador e pai de quatro filhos que necessitam dele para seu sustento. Alega também excesso de prazo na instrução processual.

Assim, requer a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva decretada, com determinação expedição de Alvará de Soltura ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.

Decisão indeferindo o pedido liminar (ID 5353561).

Informações prestadas (ID 5418136).

Parecer (ID 5429681), onde a Douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
DELSON TIAGO DE SOUSA JUNIOR
, contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA
3
ª VARA CRIMINAL DE
VIANA
/ES
, o qual, nos autos da ação penal nº
00013137520228080050
, manteve a prisão preventiva do paciente, a quem é imputado o crime de homicídio qualificado.

O impetrante aduz que não há evidências de que o paciente tenha concorrido para a ocorrência do delito, o que redundaria na ausência dos requisitos para a manutenção de sua prisão preventiva, mormente diante de suas condições pessoais favoráveis, de homem trabalhador e pai de quatro filhos que necessitam dele para seu sustento. Alega também excesso de prazo na instrução processual.

Assim, requer a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva decretada, com determinação de expedição de Alvará de Soltura ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.

Segundo constou da denúncia que se encontra anexada no ID 5341519, o ora paciente, em concurso com um corréu e um adolescente, mataram a vítima Eduardo de Oliveira, com pauladas na cabeça e, posteriormente, disparos de arma de fogo, sendo o crime cometido no bairro Vila Betanea, em Viana, e o corpo foi encontrado no Rio Jucu em Vila Velha.

Segundo as investigações, a vítima era usuária de drogas e tinha transtornos psiquiátricos, e foi reconhecida pelos seus algozes como coautor de um crime de homicídio, que vitimou um dos membros do agrupamento criminoso a que pertencia o paciente, sendo esta a motivação do crime.

Devido a tal conduta o paciente foi denunciado, com outro acusado, como incurso nas sanções do artigo 121 §2º, I e IV do código penal (homicídio qualificado), e 244-B, §2º, do ECRIAd (corrupção de menores).

Após feita a digressão fática, colho da inicial que a primeira tese aventada pela defesa é a de ausência de provas de participação do paciente no delito de homicídio descrito na denúncia.

Após análise da documentação acostada aos autos, verifiquei que na ação penal nº 00013137520228080050 já foi decretada a prisão temporária do paciente, que posteriormente foi convertida em preventiva, já houve o recebimento da denúncia, bem como reanálise da prisão cautelar em algumas oportunidades.

A prolação de todas estas decisões, com aprofundamento no nível de cognição, reforça a presença do “
fumus comissi delicti
”, que é exatamente a presença da prova de materialidade e dos indícios de autoria em relação tanto ao paciente Delson, quanto ao corréu Ronivão. Deve ainda ser destacado que já foi aplicada medida socioeducativa de internação por prazo indeterminado ao adolescente Railande, por conta de sua participação neste delito.

Em que pese a eloquência do Douto impetrante, ele não trouxe aos autos elementos de prova suficientes para infirmar os indícios de autoria utilizados em todas estas decisões já proferidas nos autos originários.

Além disso, não é demais lembrar que
“a
via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória”
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Ademais, também se encontra presente o “
periculum libertatis
”, consistente tanto na gravidade concreta do delito, que pode ter levado à morte da vítima mediante emboscada, bem como com a relação dele com um grupo criminoso ligado ao tráfico de drogas no Município de Viana/ES, impondo medo e terror à comunidade local, não sendo exagero cogitar na coação de possíveis testemunhas.

A autoridade coatora, na decisão que converteu a prisão temporária em preventiva, destacou ainda que: “
Na hipótese, verifiquei que estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva dos denunciados, estando suficientemente fundamentada na necessidade de se resguardar a Ordem Pública, em razão da
gravidade da conduta
e para e
vitar a reiteração criminosa
,
já que estes possuem registros criminais (andamentos anexos)
, bem como por Conveniência da Instrução Criminal, tendo em vista que a liberdade destes poderá atrapalhar a Instrução probatória e a busca da verdade real dos fatos
”.

Devo frisar que o crime foi praticado em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo, em concurso com adolescente e contra outra vítima em virtude de disputas por território para o comércio ilícito de entorpecentes.

O Colendo STJ tem decidido da mesma forma em casos análogos:

“
No caso, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do agravante está evidenciada no modus operandi do ato criminoso.
Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, o agravante seria o autor intelectual do homicídio da vítima, executada mediante pauladas na região da cabeça. O delito teria sido motivado por desavenças decorrentes do tráfico de drogas na localidade em que o agravante ocuparia posição de liderança. Ademais, o agravante outros registros em sua folha de antecedentes criminais, inclusive condenação pelos delitos de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo
”. (STJ - AgRg no HC n. 798.225/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023).

Portanto, a necessidade da prisão preventiva da paciente para resguardar a ordem pública resta latente em razão da gravidade concreta do delito de homicídio qualificado tentado acima relatado, ainda que praticado na modalidade tentada, diante do
modus operandi
relatado.

Dessa forma, entendo que a instrução processual vem transcorrendo com regularidade, levando-se em conta o atraso admissível por conta da suspensão dos prazos causada pela pandemia e também pelo rito especial dos processos submetidos ao procedimento do Tribunal do júri.

Ao observar o andamento processual da ação penal nº 0001313-75.2022.8.08.0050, verifiquei que os atos processuais seguem em marcha de normalidade não havendo que se falar em excesso de prazo.

A sentença de pronuncia foi proferida na data de 07/07/2023, tratando-se de processo cuja instrução já se encontra encerrada, de modo que cai por terra a alegação de excesso de prazo, situação que invoca aplicação da súmula nº 52, do Colendo STJ: “
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
”.

O impetrante ainda alega que o paciente é pai de quatro filhos que necessitam dele para seu sustento.

Diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar, “t
em-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
”. (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Por fim, não verifiquei nos autos documentação relativa à suposta idoneidade e boas condições subjetivas do paciente, e que diante das decisões constantes dos autos originários, parece ter grande imersão na criminalidade local. Do mesmo modo, não consta da presente impetração prova pré-constituída de que o ora paciente seja imprescindível para o sustento e cuidados dos filhos menores.

Este Egrégio Colegiado já decidiu que: “
Estando presentes os requisitos necessários à custódia cautelar, a prisão domiciliar depende de prova inconteste de que a genitora seria imprescindível a fim de prover os cuidados necessários aos filhos menores
”. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210053722, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 03/02/2022).

Estando, pois, presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, compartilhando do mesmo ao entendimento manifestado pela Douta Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.